Tribunal: STF
Processo: RE 97700
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-12-16
Data de publicação: 1982-12-16

Ementa:
- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.
1. O PARAGRAFO 3., DO ART. 85 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E O ART.
4., DO DECRETO-LEI N. 57, QUE AUTORIZAM A UNIÃO A RESERVAR 20% PARA
CUSTEIO DO SERVIÇO DE LANCAMENTO E ARRECADAÇÃO, SÃO
INCONSTITUCIONAIS (DECISÃO DO TRIBUNAL PLENO, NOS RES. 97.318-8,
97.386-9, 97.387-7, 97.392-3, 97.398-2, 97.416-4 E 97.525-0,
PUBLICADOS NO DIARIO DA JUSTIÇA DO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 1982).
A CONSTITUIÇÃO ESTABELECE AOS MUNICÍPIOS O PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO
IMPOSTO A QUE SE REFERE O ART. 21, III, QUE INCIDE SOBRE IMÓVEIS
SITUADOS EM SEU TERRITÓRIO. PRODUTO DA ARRECADAÇÃO E TUDO QUANTO
FOI ARRECADADO, SEM QUALQUER DEDUÇÃO, NÃO AUTORIZADA PELA
CONSTITUIÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.